Tribunal: TJBA
Processo: 8054140-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054140-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRANDAO DE CAMPOS LIMA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO MENDES DE OLIVEIRA contra decisão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada pela DESENBAHIA. O agravante sustenta que o processo se arrasta por mais de 30 anos, atribuindo períodos de inércia processual à parte exequente, o que configuraria prescrição intercorrente. A agravada, por sua vez, defende que as suspensões processuais decorreram de fatores externos e atribui a demora ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve inércia por parte da exequente e o decurso do prazo prescricional aplicável, configurando prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150 do STF e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a ocorrência simultânea de três elementos: inércia do exequente, decurso do prazo prescricional e intimação prévia do credor para que demonstre eventual fato impeditivo, modificativo ou suspensivo.

4. No caso, a sucessão de atos processuais demonstra que a parte exequente não permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional somado ao prazo de um ano de suspensão. Houve diligências.

5. O interregno de suspensão processual (14/05/1999 a 14/07/2014) decorreu de fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, não podendo ser imputados à parte exequente, conforme aplicação da Súmula 106 do STF.

6. A jurisprudência do STJ reforça que, em casos regidos pelo CPC/1973, não se configura prescrição intercorrente se a parte exequente não se manteve inerte (STJ - AREsp nº 2656526; AgInt no AREsp nº 2.558.762/RS).

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional aplicável, somado a um ano de suspensão do feito, desde que respeitado o contraditório mediante intimação prévia do credor.

2.
Não configura prescrição intercorrente a demora atribuível a fatores externos ao controle da parte exequente, como falhas no sistema judicial.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 40, § 2º; Súmulas nº 106 e 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp nº 2656526, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/08/2024; AgInt no AREsp nº 2.558.762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 80
54140
-
90
.20
2
4
.8.05.0000
,
em que
é agravante
PEDRO MENDES DE OLIVEIRA

e
agravado
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO ACOLHER A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA